Tribunal: CARF
Processo: 18050.009819/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.009819/2008-78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ADCON-ADMIN DE CONVEN ODONTOLÓGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2004
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem
analisar as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto
do lançamento tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela que
não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos fatos
ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo Cristian Denny.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009819/2008-78
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009819/2008-78

Auto de infração
Trata-se de Auto de Infração (Debcad no 37.054.796-9) lavrado pela
Fiscalização em face da empresa acima identificada, referente à contribuição previdenciária
(parte do segurado), incidente sobre a folha de pagamento, não declarada em GFIP nas
competências 07/2004 e 08/2004. O presente auto de infração foi consolidado em 28/11/2008, no
valor de R$ 55,61.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada da autuação em 10/12/2008, a empresa protocolou defesa em 08/01/2009
(fls. 30/33) e documentos (fls. 34/102), argüindo em síntese:
I
-
DO
RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - DA INEXISTÊNCIA DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
DA DECLARAÇÃO POR GFIP DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE
OLIVEIRA.
4. Na realidade declarou em GFIP a empregada Maria da Conceição de Oliveira, e
recolheu corretamente as contribuições patronais e SAT devidas nas competências de
07/2004 e 08/2004, não havendo qualquer omissão, ou sonegação como
equivocadamente alegado pelo Sr. Auditor.
4.1. O único fundamento do Auto de Infração é a suposta apropriação indébita de
contribuições previdenciârias nas competências 07/2004 e 08/2004, referentes à
empregada Sra. Maria da Conceição de Oliveira, fato que não corresponde a realidade.
4.2. O Sr. Auditor não observou a inclusão da empregada Maria da Conceição de
Oliveira nas GFIP de competências 07/2004 e 08/2004, desconsiderando os valores ali
declarados e recolhidos por GPS.
4.3. Todos os valores devidos foram devidamente retidos e efetivamente recolhidos à
Previdência Social, conforme documentos anexos - recibos de pagamento, folhas de
pagamento de empregados e GPS.
4.4. As correspondentes GPS com o devido recolhimento dos valores declarados em
GFIP, também, encontram-se em anexo como comprovação de extinção da obrigação
tributária pelo pagamento.
4.5. Ora, os valores apurados pelo Sr. Auditor são ainda menores que os efetivamente
retidos e recolhidos, conforma provas anexas, sendo clara a insubsistência do Auto de
Infração, diante das provas apresentadas.
4.6. Logo, a ausência de recolhimento, sonegação ou apropriação indébita, apontadas no
Auto de Infração não existe, sendo insubsistente o Auto de Infração em sua
integralidade.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009819/2008-78

A impugnação foi apreciada na 14a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade,
em 26/11/2014, no acórdão 16-63.528, às e-fls. 117 a 122, não conheceu da impugnação
apresentada, por entender que a subscritora (patrona) não estava devidamente identificada.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 146
a 211 alegando, em síntese, que:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009819/2008-78

É o relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009819/2008-78

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/03/2015, e-fls. 125, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/04/2015, e-fls. 146, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de Auto de Infração (Debcad no 37.054.796-9)
lavrado pela Fiscalização em face da empresa acima identificada, referente à contribuição
previdenciária (parte do segurado), incidente sobre a folha de pagamento, não declarada em
GFIP nas competências 07/2004 e 08/2004. O presente auto de infração foi consolidado em
28/11/2008, no valor de R$ 55,61.
Às e-fls. 117 a 122 há decisão da DRJ, que a meu sentir, está equivocada, já
que não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte por não constar nos autos a
identificação documental da patrona que subscreve e peça de defesa, mesmo sendo intimada para
tanto. Segue fundamento da decisão de piso:
(...)
8.1. Em análise preliminar dos autos foi constatado pelo órgão preparador, que a
impugnação apresentada pela empresa foi assinada pela Sra. Pérola de Abreu Farias
Carvalho (OAB/BA no 23.758), sem que fosse apresentado documento que a
identificasse.
8.2. A DRF/SDR/SECAT tentou intimar o contribuinte, sem obter sucesso, via AR, com
o objetivo de que a Autuada entregasse documento de identificação da Sra. Pérola de
Abreu Farias Carvalho, conforme documentos de fls. 112.
8.3. Posteriormente, a empresa foi intimada via AR, fls. 115/116, para entrega de
documento de identificação da Sra. Pérola de Abreu Farias Carvalho, como sendo esta a
signatária da impugnação, contudo, não houve qualquer manifestação e/ou entrega de
documento pela empresa até a presente data.
8.4. De acordo com a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez López,
in Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2a edição – Dialética – São Paulo
– 2004, pg. 236, extraímos o ensinamento de que:
“A qualificação do impugnante é exigência imposta pela norma, entre outras coisas,
como forma de se apurar a legitimidade do feito; se quem está impugnando é de fato o
autuado/interessado na discussão”.
8.5. A falta de qualificação do procurador que supostamente representa a Autuada,
acarretou prejuízo na apreciação da matéria de mérito, impondo-se o não conhecimento
da peça de defesa pela ausência do requisito da impugnação, conforme determina o art.
57, II, do Decreto no. 7.574/2011 c/c o art.16, II do Decreto no70.235/72, abaixo
transcritos:
(...)

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009819/2008-78

Como bem apontado pelo contribuinte, constam aos autos procuração e
substabelecimento contendo dados suficientes para identificação dos patronos da causa. Há
substabelecimento assinado pro Alberto Nonô de Carvalho às e-fls. 41 e seguintes e a
identificação de diversos patronos do mesmo escritório às, motivo pelo qual a ausência de
documento da senhora Pérola Abreu Farias, que assina a peça impugnatória, às e-fls. 32, por si
só, não tem o condão de afastar o conhecimento da impugnação, vez que atentatório ao principio
da verdade real, perquirido no processo administrativo fiscal. O entendimento deste CARF segue
nesta linha:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Por certo, maculado o devido processo legal. O processo administrativo fiscal é
garantia constitucional do contribuinte, de forma que não é exigido qualquer valor pecuniário
para discutir matéria no âmbito da Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.325 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009819/2008-78

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento. Como já
mencionado, o contribuinte ataca a imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória, matéria esta não apreciada pela decisão da DRJ. Assim, resta violado o inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Como a ampla defesa e o contraditório (devido processo legal) são princípios
basilares do Estado Democrático de Direito, portanto matéria de ordem pública, decido pela
nulidade da decisão da DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento para
anular a decisão de piso por cerceamento de defesa e determino que a DRJ analise as alegações
do contribuinte quanto ao objeto da lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital